Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0704541-68.2020.8.07.0000 AI Embargante ZAQUEU SILVA DE ABREU Embargados EZEQUIEL RIBEIRO DA PAZ, FLAVIANA ARAÚJO DA SILVA, JOSÉ GILSON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA e LINA PEREIRA DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Zaqueu Silva de Abreu (Id. 14973237) em face da decisão Id. 14669091, que antecipou parcialmente a tutela recursal para sobrestar a ordem de levantamento da restrição que recai sobre o automóvel registrado em nome do Agravado Ezequiel Ribeiro da Paz, bem como para determinar a penhora mensal de 10% dos seus vencimentos líquidos, até que se complete o valor em execução. Sustenta o Embargante, em resumo, que a decisão embargada foi omissa quanto à atualização monetária e à aplicação de juros de mora de 1% ao mês. Afirma que ao não impor a atualização monetária e a aplicação de juros de mora sobre o valor da execução, mesmo durante a penhora deferida, os Embargados enriquecerão sem causa. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos para sanar a referida omissão e para que o valor da execução seja atualizado e incidam juros de mora de 1% ao mês, enquanto perdurarem os descontos mensais. As contrarrazões foram apresentadas pelo 1o Embargado (Id. 15930595). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relato, pretende o Embargante que seja sanada suposta omissão na decisão que antecipa parcialmente os efeitos da tutela recursal. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em exame, não há omissão a ser sanada. Ocorre que a decisão embargada se limitou a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora mensal de 10% dos vencimentos líquidos do 1o Embargado. As pretendidas atualização monetária e aplicação de juros de mora se referem aos efeitos legais incidentes sobre o valor total objeto do cumprimento de sentença, em nada afetando o percentual dos rendimentos do Embargado sobre o qual recairá a penhora autorizada em antecipação de tutela. Assim, não prosperam os argumentos deduzidos pelo Embargante de que há omissão na decisão embargada, pois foram cumpridos os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora